Tribunal: TJBA
Processo: 8008569-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008569-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
G
R
ATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

1. O direito à gratuidade de justiça compreende a isenção de despesas processuais, incluindo os honorários periciais, cabendo ao Estado suportar tais custos quando o beneficiário não puder arcar com eles, conforme o art. 95, § 3º, II, do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, e os elementos constantes nos autos demonstram a insuficiência de recursos da agravante, que aufere renda previdenciária limitada.

3. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os descontos mensais sobre benefício previdenciário essencial à subsistência da agravante, em razão de suposto contrato de cartão consignado não reconhecido, evidenciam a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente.

5. A jurisprudência reconhece a necessidade de suspensão imediata de descontos em casos de questionamento da validade de contratos consignados, uma vez que a permanência das cobranças pode comprometer a subsistência
d
o consumidor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069807-19.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA

e,
como agravado,

BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO
Relator
(Assinado eletronicamente)